Tribunal: TJPA
Processo: 0803771-78.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803771-78.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PABLO MATEUS PINHEIRO GATINHO, ANDERSON BATISTA REIS MIRANDA JÚNIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0803771-78.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: ANDERSON BATISTA REIS MIRANDA JÚNIOR E PABLO MATEUS PINHEIRO GATINHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA (ART. 244, CPP). ABORDAGEM MOTIVADA POR IMPRESSÕES SUBJETIVAS. MERA FUGA EM ÁREA DE TRÁFICO NÃO CARACTERIZA JUSTA CAUSA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
(ART. 386, VII, CPP). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

O recurso.
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença de primeiro grau que
ABSOLVEU
os apelados Anderson Batista Reis Miranda Júnior e Pablo Mateus Pinheiro Gatinho da acusação de tráfico de drogas, prevista no Art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II - Questões em discussão

As questões centrais em discussão são:

1. A legalidade e a validade da busca pessoal realizada nos apelados, considerando a alegação de ausência de fundada suspeita objetiva, conforme exige o Art. 244 do CPP.

2. Se a fuga dos indivíduos em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, por si só, é suficiente para configurar a fundada suspeita que justifique a abordagem policial.

3. A fragilidade e a suficiência do conjunto probatório, considerando as inconsistências nos depoimentos dos policiais militares, únicas testemunhas de acusação.

III - Razões de decidir

1. A abordagem ocorreu em ronda rotineira, sem denúncia anônima, sem investigação prévia, sem mandado judicial, baseada em motivações estritamente subjetivas por parte dos policiais, o que viola o art. 244 do CPP. O fato de os acusados estarem transitando em uma via considerada de domínio do tráfico e terem tentado fugir não justifica,
per si
, a suspeita, configurando a prática de uma "pescaria probatória" (
Fishing Expedition
).

2. A jurisprudência consolidada exige que a busca pessoal seja baseada em um juízo de probabilidade descrito com precisão e aferido de modo objetivo. Uma vez que a revista pessoal foi ilegal, a prova da materialidade delitiva (a droga apreendida) está contaminada na origem e é imprestável para um decreto condenatório, conforme a doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada.

3. Ainda que a ilicitude não tenha sido configurada, o acervo probatório é frágil. Foram identificadas divergências e contradições nos depoimentos dos policiais militares acerca de quem abordou e revistou um dos apelados, enfraquecendo a veracidade da narrativa acusatória. Ademais, houve ausência de elementos concretos que pudessem sustentar o tráfico, como a apreensão de dinheiro fracionado, balança de precisão, ou outros apetrechos.

4. Diante da ilicitude da revista pessoal e da fragilidade do conjunto probatório, não há prova cabal para imputar o crime de tráfico de drogas aos apelados. O Direito Penal não opera com meras suspeitas ou probabilidades, impondo-se a manutenção da absolvição nos termos do Art. 386, inciso VII, do CPP.

IV - Dispositivo e tese
: recurso conhecido e improvido.

Dispositivos citados

• Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

• Art. 244 do Código de Processo Penal.

• Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

• Art. 5º, LVI, da Constituição Federal (Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada).

Jurisprudências relevantes

• STJ, RHC n. 158.580/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022 (estabelece que o Art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória).

• STJ, HC n. 852.356/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.

• STF, RE n. 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, que absolveu Anderson Batista Reis Miranda Júnior e Pablo Mateus Pinheiro Gatinho da imputação tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

Oferecimento da denúncia - 28.04.2022 (id 22267369).

Citados - 26.05.2022 (id 22267378 e 22267381). Resposta escrita de Pablo Mateus -

27.05.2022 (id 22267385) e de Anderson Batista - 02.06.2025 (id 22267389).

Recebimento da denúncia - 08.07.2022 (id 22267404).

Alegações finais do
dominus litis
- 28.09.2022 (id 22267477). Alegações finais de Pablo Mateus - 07.10.2022 (id 22267482) e de Anderson Batista - 12.10.2022 (id 22267483).

Sentença absolutória - 16.09.2023 (id 22267486).

Recurso de Apelação - 28.04.2023 (id 22267489).
Em razões de apelação apresentadas dia 03.06.2024, o Ministério Público requereu a reforma do julgado por entender que há elementos nos autos suficientes para condenar os apelados.

Contrarrazões de Pablo Mateus - 10.06.2024 (id 22267495) e de Anderson Batista - 24.09.2024 (id 22267505). Ambas pelo total improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso - 15.10.2024 (id 22657376).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos e objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Da ausência de fundada suspeita e a ilicitude da prova na abordagem dos apelados

A absolvição dos apelados, Anderson Batista Reis Miranda Júnior e Pablo Mateus Pinheiro Gatinho, encontra sólido fundamento na ilicitude da prova obtida na fase inquisitorial, que contaminou todo o processo.

De acordo com a denúncia:

(...) Infere-se dos autos de inquérito policial, em anexo, que no dia 06/03/2022, por volta das 17h40, na Passagem São Francisco, bairro do Tenoné, neste distrito de Icoaraci, a Polícia Militar prendeu em flagrante delito ANDERSON BATISTA REIS MIRANDA JÚNIOR e PABLO MATEUS PINHEIRO GATINHO pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes previsto no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/2006. Segundo o que foi relatado pelos agentes da lei, estavam realizando ronda ostensiva no endereço supracitado quando avistaram dois indivíduos em atividade suspeita e os mesmos ao perceberem a presença da guarnição policial tentaram empreender fuga, momento em que se iniciaram uma (sic) perseguição, o soldado S. Gemaque abordou o nacional ANDERSON e realizou revista pessoal, na qual fora encontrado em sua posse 50 (cinquenta) papelotes de droga ilícita vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, e o nacional PABLO fora encontrado com 20 (vinte) papelotes de droga ilícita vulgarmente conhecida por “MACONHA”, conforme laudo toxicológico N°2022.01.000704-QUI. Ato contínuo, os acusados foram presos em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, sendo encaminhados para Seccional de Icoaraci para providências cabíveis. Por fim, foi requisitada ao CPC Renato Chaves, pela autoridade policial, a realização de perícia de Análise de Drogas no material apreendido e constatou-se, 50 (cinquenta). invólucros pesando 60,70 gramas da substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA” e 20 (vinte) invólucros pesando 12,60 gramas da substância pertencente ao grupo dos Cannabinoides, vulgarmente conhecida por “MACONHA”, conforme ID- 56089461 - Pág. 27. (...)”

Durante as fases inquisitiva e judicial, restou claro que os policiais estavam em ronda rotineira. Por ser um local conhecido como ponto de venda de droga, é natural que todos sejam suspeitos. Ao adentrarem à invasão, um dos apelados (Anderson) empreendeu fuga pulando um muro enquanto o outro (Pablo) permaneceu no imóvel abandonado. Dentro desse contexto, os policiais procederam à abordagem dos apelados e os revistaram.

Nota-se que não houve denúncia anônima, nem investigação prévia que embasasse a revista pessoal, muito menos havia mandado judicial, restando claro nos autos que a abordagem ocorreu por motivações subjetivas dos policiais.

Conforme ressaltado pela sentença, não restou demonstrada a fundada suspeita que autorizasse a revista pessoal dos acusados, mas sim motivações estritamente subjetivas por parte dos policiais. Observa-se que sequer houve denúncia anônima ou investigações prévias e, assim, a douta juíza sentenciante, acompanhando a jurisprudência dominante, utilizou o entendimento de que a revista pessoal baseada em ‘atitude suspeita’ é ilegal.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (rel. Min. Rogerio Schietti, 6a T, DJe 25/4/2022), propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais. Conforme o referido julgado, “o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata". (HC n. 852.356/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023).

O Ministério Público argumenta que a fuga dos acusados ao avistar a guarnição policial, em uma área conhecida pelo tráfico (Passagem São Francisco, no bairro do Tenoné), seria suficiente para configurar a fundada suspeita. Contudo, o entendimento do Juízo
a quo
é que o fato de os acusados estarem "transitando em uma via considerada de domínio do tráfico, por si só, não justifica suspeita".

A defesa dos apelados corretamente argumenta que a fuga, no contexto, é “mais que natural” tendo em vista o receio de serem advertidos pelo uso de entorpecentes, especialmente se a abordagem se deu por “impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis” (o tirocínio policial). A revista pessoal motivada como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, sem base objetiva, não satisfaz a exigência legal do Art. 244 do CPP.

Pela jurisprudência consolidada,
a realização de busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em um juízo de probabilidade, descrito com precisão e aferido de modo objetivo, com indícios e circunstâncias concretas que justifiquem a diligência. Informações genéricas ou subjetivas não bastam.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL . AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11 .343/06). Preliminarmente, a Defesa alegou a nulidade da busca pessoal realizada, requerendo a exclusão das provas obtidas. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento da preliminar de nulidade da busca pessoal, suscitada pela Defesa apenas em sede recursal; (ii) analisar, de ofício, a legalidade da busca pessoal realizada, considerando a alegada ausência de fundada suspeita. Não se conhece da preliminar de nulidade suscitada pela Defesa em sede recursal, por configurar inovação recursal e não ter sido submetida previamente ao juízo de origem, em respeito ao princípio da devolutividade e vedação à supressão de instância . Procede-se, de ofício, à análise da legalidade da busca pessoal, diante da relevância da matéria e da possibilidade de configuração de constrangimento ilegal manifesto, em respeito aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. A busca pessoal, conforme art. 244 do Código de Processo Penal, exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e verificáveis, inexistentes no caso em análise. A abordagem policial baseou-se em denúncias anônimas genéricas e impressões subjetivas, desprovidas de justificativas concretas, o que viola o standard probatório exigido pela jurisprudência consolidada . A ausência de fundada suspeita invalida a busca pessoal e as provas obtidas em decorrência dela, aplicando-se a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, o que compromete a materialidade do crime e, por consequência, a manutenção da condenação. Recurso conhecido parcialmente e provido de ofício. Absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por ausência de provas da existência do fato . A busca pessoal realizada sem fundada suspeita, pautada apenas em denúncias anônimas ou impressões subjetivas, configura violação ao art. 244 do Código de Processo Penal, sendo ilícitas as provas obtidas. A ilicitude das provas contamina, pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, todos os atos processuais dela derivados, incluindo denúncia e sentença condenatória. A ausência de provas lícitas que demonstrem a materialidade do crime conduz à absolvição por ausência de provas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA, rel . Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022. STJ, AgRg no HC n. 866 .714/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe 25/6/2024. STF, RE n . 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015 . Fortaleza, 17 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Relator (TJ-CE - Apelação Criminal: 00055959820198060089 Aracati, Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2024)

A abordagem realizada se configura como uma ilegalidade conhecida como “
pescaria probatória
” (
Fishing Expedition
), que são investigações especulativas e indiscriminadas, sem objetivo certo, lançadas na esperança de "pescar" qualquer prova para subsidiar uma futura acusação.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada (CF, Art. 5º, LVI), estabelece que a prova obtida por transgressão a cláusulas de ordem constitucional é inadmissível, e esta ilicitude originária se transmite, contaminando os demais dados probatórios. Não havendo fundada suspeita clara e objetiva antes da diligência, a descoberta casual de flagrância não convalida a ilegalidade prévia.

Portanto, a prova da materialidade delitiva está contaminada na origem e é imprestável para um decreto condenatório.

Das inconsistências nos depoimentos dos policiais militares e insuficiência probatória

Mesmo que se ignorasse a ilicitude na obtenção da prova (o que não se deve fazer), a condenação também seria inviável devido à fragilidade do acervo probatório e às inconsistências nos relatos dos policiais militares, únicas testemunhas ouvidas em Juízo. Vejamos:

1. O policial Cesar Augusto Santos de Souza (condutor), relatou que foi ao encontro do soldado R. Júnior, que teria detido Pablo, e que o acusado estaria na posse de maconha, mas afirmou que
não viu
a revista,
nem
a prisão,
nem
a apreensão da droga no momento da captura, portanto, seu depoimento em nada ajuda na comprovação dos fatos por não ter participado da abordagem e revista dos imputados.

2. Houve divergência entre os relatos de quem de fato abordou Pablo Mateus Pinheiro Gatinho:

A testemunha GILSOMAR RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR declarou que Pablo foi abordado pelo policial S. GEMAQUE

A testemunha JONH WILLIAM SILVEIRA GEMAQUE, por sua vez, declarou que Pablo foi abordado pelos outros policiais.

Estas incoerências nos depoimentos dos policiais enfraquecem a veracidade da narrativa acusatória.

Além das contradições, houve a ausência de elementos concretos que pudessem sustentar a acusação de tráfico, sendo eles:

• Não foi apreendida nenhuma quantia em dinheiro.

• Não foi apreendida balança de precisão.

• Não foram apreendidos apetrechos ou plásticos utilizados para a confecção dos invólucros destinados à venda.

• Não foram presas ou visualizadas testemunhas viciadas/compradores no local.

O réu Pablo Mateus, desde a fase inquisitorial e em Juízo, sustentou ser usuário habitual de maconha, e os próprios policiais confirmaram que a área é conhecida como ponto de venda de drogas, mas não conheciam Pablo Gatinho como traficante.

A condenação criminal exige prova cabal e certeza plena. Diante da insuficiência e da fragilidade da prova, não há como imputar aos apelados a autoria do crime de tráfico de drogas.

O Direito Penal não pode operar com suspeitas, deduções ou probabilidades. A dúvida razoável remete à aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Assim, diante da ilicitude da revista pessoal que compromete a materialidade da conduta criminosa e da fragilidade do conjunto probatório, a manutenção da absolvição se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, e em conformidade com o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo-se irretocável a sentença absolutória de primeiro grau em favor dos apelados
ANDERSON BATISTA REIS MIRANDA JÚNIOR
e
PABLO MATEUS PINHEIRO GATINHO
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025